Tribunal: TJDFT
Processo: 0722196-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722196-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANTONIO ALBERTO HOLANDA AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA FERRAZ KLOCZKO D E S P A C H O Trata-se de agravo interno redistribuído a esta Relatora, em razão da aposentadoria do Des. João Luís Fischer Dias. Recebi os autos em 28/09/2023. Passo à análise do processo. O antigo Relator do recurso indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante, conforme decisão de ID 48737520. Com o intuito de apreciar o pedido de reconsideração, determino ao agravante que proceda à juntada das duas últimas declarações de imposto de renda por si apresentadas à Receita Federal. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 4 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora